Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUPOSTA DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a penalidade da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, decorrente do Auto de Infração no YE01232174. Para tanto, assinala que aquele auto de infração foi expedido em 26/08/2018 face a suposta violação ao artigo 165-A do CTB. Quando foi surpreendido ao ver seu nome no DODF com prazo de 30 dias para recorrer da notificação de aplicação da penalidade. Alegou várias nulidades: Prescrição, Nulidade do AIT pela falta de assinatura do agravante; Ausência de individualização da conduta. Requer a reforma da decisão.
3. Decisão ID 57195090 indeferiu o pedido de tutela recursal. O agravante apresentou Embargos de Declaração. Decisão ID 57946058, conheceu e rejeitou os embargos de declaração.
4. O agravado apresentou contrarrazões apresentadas.
5. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Todavia, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, diante da suposta infração cometida em 26/08/2018, alega o agravante que passados mais de 6 anos, em janeiro/2024, foi surpreendido com a fixação de prazo para recorrer da notificação de aplicação de penalidade, sob pena de ter seu direito de dirigir por 12 meses. Afirma que já pagou a multa de trânsito.
7. No caso, a suposta infração cometida pelo agravante possui penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, sendo que, não obstante a alegação de prescrição, nulidade do ato de infração, há informação do DER/DF, ora agravado, que a notificação de autuação foi expedida regularmente. Assim sendo, o prazo limite para apresentação de defesa prévia expirar-se-ia conforme os ditames legais.
8. Assim, não se constata a probabilidade do direito diante da alegação da parte agravante de suposta decadência do direito pela mencionada ausência de emissão da penalidade no prazo de 360 dias.
9. Portanto, somente após a instrução probatória é que será possível averiguar se todos os trâmites e prazos foram regularmente seguidos.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.